Tribunal: TJDFT
Processo: 0740420-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0740420-63.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: CHOKMAH INTELIGENCIA IMOBILIARIA LTDA RECLAMADO: LMP AGUAS CLARAS LTDA, JPA CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA D E S P A C H O Trata-se de Reclamação com pedido de efeito suspensivo apresentada por CHOKMAH INTELIGÊNCIA IMOBILIÁRIA LTDA, em desfavor da r. decisão interlocutória (Id. 248.247.482) proferida pelo Juízo de Direito da 1a Vara Cível de águas Claras – DF, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0705349-08.2023.8.07.0020, requerido pela reclamante em face de LMP ÁGUAS CLARAS LTDA e VILLA BUTIQUIM BAR E RESTAURANTE LTDA. Observo que as informações remetidas através do ofício Id. 77.118.098, enviadas em resposta à requisição constante no ofício Id. 76.751.681, foram prestadas por Servidor do Juízo (consoante consta da assinatura eletrônica do referido documento), quando deveriam ter sido prestadas diretamente pela autoridade judicial reclamada, na forma do disposto no art. 989 do CPC c/c art. 198, Inciso II, do Regimento Interno do Eg. TJDFT; mormente em face das eventuais consequências processuais, administrativas e disciplinares inerentes às Reclamações. Desta forma, reitere-se os termos do ofício Id. 76.751.681, determinando que as informações sejam prestadas diretamente pela autoridade judicial reclamada, a quem é imputada a prática do ato impugnado na presente Reclamação, na forma do disposto no Regimento Interno do TJDFT e no art. 989 do CPC; observado o prazo legal de 10 (dez dias). Cumpra-se. Brasília – DF, 12 de outubro de 2025. Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora